Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que não conheceu de seu recurso de apelação, por ausência de interesse recursal.
2. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, quanto ao exame da tese de bis in idem tributário, afirmando que há interesse recursal a justificar o conhecimento do apelo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e omissão no julgado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. A decisão colegiada declinou de forma fundamentada e clara as razões pelas quais o recurso de apelação do impetrante não merecia ser conhecido, tendo em vista a inexistência de situação mais vantajosa a justificar a interposição do recurso (ausência de interesse recursal).
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.